Tribunal: STF
Processo: ARE 1388690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por QUELVIS CLEI SIQUEIRA e por ROBSON DEIVID SIQUEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os apelos extremos de QUELVIS CLEI SIQUEIRA e ROBSON DEIVID SIQUEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - CERCEIO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DISCRIMINADA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 - NÃO AUTORIZAÇÃO - RÉUS QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. Não há falar-se em cerceio de Defesa quando não demonstrado, concludentemente, o efetivo prejuízo suportado pelos acusados. Ante a ausência de previsão legal, mostra-se desnecessário que a degravação do conteúdo da interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais. A degravação na íntegra dos dados obtidos com a interceptação telefônica mostra-se prescindível, não ensejando nulidades. É prescindível, também, a realização de perícia sobre as interceptações telefônicas para examinar se as vozes dos acusados correspondem a dos interlocutores, porquanto ausente exigência legal neste sentido. Inexiste nulidade a ser declarada quando a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica observou fielmente os regramentos legais. Restando por bem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento dos pleitos absolutórios. Conforme sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial, a redução da pena, pela incidência de circunstância atenuante, deve se dar na fração de 1/6 (um sexto). Não há falar-se em concessão da benesse discriminada no § 4º, do art. 33, da Lei n.° 11.343106, àqueles que se dedicam às atividades criminosas.



    Nos recursos extraordinários de QUELVIS CLEI SIQUEIRA e de ROBSON DEIVID SIQUEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Da análise de ambos os recursos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente